Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. MULTA. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Embora as operadoras de planos de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência.
2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
3. Mantém-se a multa coercitiva fixada em valor proporcional ao bem jurídico tutelado, sobretudo porque o seu objetivo não é o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. O valor e a periodicidade podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.